Tribunal: TJMT
Processo: 1004216-95.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004216-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANEI FERNANDES CAMPOS CORREA - CPF: 052.912.271-50 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM
POLICIAL
. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Pratica
conduta ilícita o agente policial que, em atividade,
causando
abordagem excessiva.

Dano moral configurado.

O quantum indenizatório não representa excesso, atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade
.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto, visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O presente recurso foi interposto, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial
,
condenando o Estado ao pagamento de indenização por dano moral.

O cerne recursal se refere apenas ao pedido
de majoração da indenização por danos morais,
o
qual
deve
ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada.

Na situação sub judice, a sentença recorrida conduziu os elementos para o valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente a natureza dos fatos, a quantia fixada na origem adequa-se ao dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025